Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600946-06.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0600946-06.2019.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 28/07/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Desfiliação Partidária, Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária, com pedido de
antecipação de tutela, ajuizada por Alisson Anthony Wandscheer, em face do Partido da Mulher
Brasileira - PMB. O requerente informa que integra o PMB, estando há alguns anos na direção
partidária; que disputou as eleições de 2018, concorrendo a uma cadeira na Assembleia
Legislativa, logrando êxito eleger-se 1º suplente da coligação (PMB/PMN/PROS) ao cargo eletivo de
Deputado Estadual. Alega, em síntese, que atuando como Presidente do partido a nível estadual,
foi destituído de sua função, sem receber comunicação, agindo a Direção Nacional do Partido com
grave discriminação política e pessoal. Sustenta que não houve nomeação de nova Comissão
Provisória, com o que a organização partidária sofrerá prejuízos irreparáveis. Alega também,
mudança substancial do Programa Partidário. (Requer seja deferida e reconhecida, em juízo liminar
e initio litis, devendo ser posteriormente confirmada em juízo definitivo, a existência de justa causa
para a desfiliação partidária do requerente, ALISSON ANTHONY WANDSCHEER, em face do partido
requerido, PMB, pelas razões acima delineadas, com inequívoco fundamento no parágrafo 5º do
art. 17/CF, devendo lhe ser deferida a desfiliação e o direito à filiação em novo partido que tenha
superado a cláusula de barreira, sem risco do seu mandato (ou expectativa de, face a 1ª suplência
da cadeira de Deputado Estadual)).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ALISSON ANTHONY WANDSCHEER (REQUERENTE)
MARCELO NUNES MACHADO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Partido da Mulher Brasileira - PMB (REQUERIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
70567
16
27/02/2020 11:52 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.917
PETIÇÃO 0600946-06.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
REQUERENTE: ALISSON ANTHONY WANDSCHEER
- OAB/PR70673
ADVOGADO: MARCELO NUNES MACHADO
- OAB/PR3272300A
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
REQUERIDO: Partido da Mulher Brasileira - PMB
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
DESFILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
SUPLENTE
DE
COLIGAÇÃO.
LEGITIMIDADE E INTERESSE DE
AGIR CONFIGURADOS. JUSTA CAUSA.
GRAVE DISCRIMINAÇÃO POLÍTICA
PESSOAL. NÃO RENOVAÇÃO DA
COMISSÃO PROVISÓRIA. FALTA DE
PROVA DE PERSEGUIÇÃO OU ATO
PESSOAL CONTRA O REQUERENTE.
FALTA
DE
DISTRIBUIÇÃO
DE
RECURSOS DO FEFC E DO FUNDO
PARTIDÁRIO.
QUESTÃO
INTERNA
. MUDANÇA SUBSTANCIAL
CORPORIS
DO PROGRAMA PARTIDÁRIO. FALTA
DE CONCRETIZAÇÃO DA MUDANÇA.
MERAS
INTENÇÕES
NÃO
AUTORIZADAS PELO TSE. NOVA
HIPÓTESE
DE
JUSTA
CAUSA
FUNDADA NO ART. 17, § 5º DA
CONSTITUIÇÃO.
EXTENSÃO
AOS
SUPLENTES. PARTIDO QUE NÃO
SUPERA
A
CLÁUSULA
DE
DESEMPENHO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE JUSTA CAUSA
JULGADA PROCEDENTE.
Num. 7056716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:52:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711520364500000006665542
Número do documento: 20022711520364500000006665542

1. O primeiro suplente tem interesse de agir
para propor ação declaratória de justa
causa, diante da probabilidade substantiva
de investidura no mandato em caso de
eventual vacância regular.
2. O fato do órgão hierarquicamente
superior não renovar a Comissão Provisória sem apresentação de
justificativa não implica, à míngua de
prova
inequívoca,
em
discriminação
política pessoal contra o então presidente.
3. A ausência de distribuição de repasses do
FEFC e do Fundo Partidário aos
candidatos na eleição proporcional no
Estado não demonstra discriminação
política pessoal contra o requerente, seja
porque se insere no contexto da autonomia
partidária, como também porque não
houve prova de pedido específico por parte
do requerente ao partido.
4. A alteração de dispositivos do estatuto do
partido que não chega sequer a se
concretizar
não
constitui
mudança
substancial do programa partidário.
5. A nova hipótese de justa causa, prevista
no art. 17, § 5º da Constituição Federal, é
extensível aos suplentes, na medida em que
também compõem a lista nominal dos mais
votados, recebendo o diploma.
6. Ação Declaratória julgada procedente.
7.
Justa
Causa
reconhecida
com
fundamento no art. 17, § 5º da Constituição
Federal.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/02/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

Num. 7056716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:52:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711520364500000006665542
Número do documento: 20022711520364500000006665542

I - RELATÓRIO
Trata-se de
, com
ação declaratória de justa causa para desfiliação partidária
pedido de tutela provisória antecipada de evidência, apresentada por ALISSON ANTHONY
em face do
WANDSCHEER
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DA MULHER
.
BRASILEIRA - PMB
O requerente alegou que disputou as eleições 2018, concorrendo a uma cadeira
na Assembleia Legislativa, logrando êxito em eleger-se 1º suplente da Coligação
(PMB/PMN/PROS) ao cargo eletivo de Deputado Estadual. Asseverou que sofreu grave
discriminação política e pessoal por parte da Direção Nacional do Partido, porque na data de
10/05/2019 houve o vencimento da “nominata” da Comissão Provisória Estadual, sem que a
Executiva Nacional o tenha reconduzido ou mesmo substituído a Comissão Provisória,
causando toda espécie de prejuízos à organização partidária e demonstrando discriminação
pessoal clara em face do então presidente, ora requerente. Arguiu que essa atitude demonstra
desprezo ao trabalho realizado e que não há qualquer razão para deixar de valorizar o sucesso
alcançado, vez que o
no Estado do Paraná logrou êxito em resultados eleitorais, ficando
PMB
entre os três melhores, comparando-se seu desempenho com os demais Estados da
Federação. Asseverou que a destituição da Comissão Provisória do partido na seara estadual
ocorreu sem comunicação prévia, o que evidencia a grave discriminação política e pessoal.
Argumentou, ainda, a discriminação política e pessoal em face da ausência de qualquer
colaboração financeira na campanha eleitoral, embora o Partido dispusesse do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC para tanto.
Num segundo ponto, afirmou que houve mudança substancial do programa
partidário com as recentes modificações estatutárias propostas, tanto é que o TSE teria
restringido algumas modificações.
Num terceiro ponto, alegou que a agremiação não logrou êxito em eleger nenhum
parlamentar à Câmara Federal, deixando assim de superar a cláusula de barreira prevista no
art. 17, § 3º da Constituição Federal. Acrescentou que a Emenda Constitucional nº 97/2017
estabeleceu causa de justificação de desfiliação de
constitucional, tornando possível a
status
desfiliação do candidato que tenha sido eleito, sem precisar se na suplência ou titularidade.
Requereu fosse deferida e reconhecida, em juízo liminar e
, devendo ser
initio litis
posteriormente confirmada em juízo definitivo, a existência de justa causa para sua desfiliação
partidária em face do
, com fundamento no art. 17, § 5º da CF, devendo ser deferida sua
PMB
desfiliação e o direito à filiação em novo partido que tenha superado a cláusula de barreira,
sem risco do seu mandato ou expectativa de mandato, diante da 1ª suplência da cadeira de
Deputado Estadual.
A liminar foi indeferida pela então relatora, GRACIANE APARECIDA DO VALLE
(id. 4161066).
LEMOS
Embora devidamente citado (id. 4721216), o DIRETÓRIO NACIONAL DO
deixou transcorrer o prazo
(id. 4851316).
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA – PMB
in albis
A
manifestou-se no id. 4926466 pela
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da ausência do DIRETÓRIO ESTADUAL
no polo passivo da ação, que seria litisconsorte passivo necessário.
DO PMB
Num. 7056716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:52:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711520364500000006665542
Número do documento: 20022711520364500000006665542

Subsidiariamente, opinou pela improcedência do pedido deduzido, por não restar caracterizada
a grave discriminação política pessoal, descrita no art. 22-A, parágrafo único, II da Lei dos
Partidos Políticos, e por não ocorrer subsunção do caso à norma inscrita no art. 17, § 5º da
Constituição Federal.
Diante da alegação de preliminar de nulidade, foi oportunizada a manifestação do
requerente, nos termos do art. 10 do CPC (id. 5273516).
Em resposta (id. 5450066), o requerente defendeu que as causas de pedir
indicadas na petição inicial estão direcionadas apenas em face do órgão nacional, porque os
atos eventualmente ilícitos foram por ele praticados. Ademais, ressaltou que o órgão estadual
do partido não foi incluído no polo passivo porque atualmente inexiste COMISSÃO
, desde 10/05/2019, quando foi destituída a Comissão
PROVISÓRIA DO PMB PARANÁ
liderada pelo requerente, situação que persiste até a presente data. Assim, i) requereu o
recebimento da impugnação; ii) o indeferimento da preliminar arguida pelo MPE; iii) o
deferimento do pedido de declaração de justa causa conforme as três razões apresentadas; iv)
o prosseguimento do feito, com a instrução processual.
Diante da informação trazida aos autos pelo autor, a PROCURADORIA
reconheceu que seria impossível a inclusão do órgão partidário
REGIONAL ELEITORAL
estadual na demanda em razão da não prorrogação da Comissão Provisória. Assim, desistiu
do requerimento de extinção do feito sem resolução do mérito e, no mais, reiterou o parecer de
id. 4926466.
Embora regularmente intimado (id. 6284366) sobre a persistência do interesse na
produção da prova testemunhal, o requerente quedou-se inerte, razão pela qual se constatou a
prescindibilidade da instrução probatória.
Contudo, a despeito da ausência de instrução processual, a fim de garantir a
ampla defesa e o contraditório e para evitar eventual nulidade por inobservância do
procedimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único da Res.-TSE 22.610/2007, foi
determinada a intimação do requerente e do
para, no
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentarem alegações finais, facultando-lhes a
ratificação das manifestações anteriores ao presente feito.
Na manifestação de id. 6372816, a PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
reiterou as manifestações anteriores.
Da mesma forma, nas alegações finais (id. 6410366), o requerente reiterou os
pedidos formulados na inicial para declaração de justa causa para desfiliação partidária.
É o relatório.

I – VOTO

Num. 7056716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:52:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711520364500000006665542
Número do documento: 20022711520364500000006665542

II.I. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR DO SUPLENTE
A análise do caso concreto impõe,
, a discussão de uma questão
prima facie
preliminar consubstanciada no interesse de agir do requerente, na medida em que ele é o
.
primeiro suplente da coligação
A despeito do autor da demanda ser o 1º suplente da coligação, a natureza da
ação, aliada à sua condição
na ordem de colocação da eleição, impõe o
sui generis
reconhecimento de sua legitimidade e interesse de agir no presente caso.
Com efeito, trata-se o presente feito de ação de justificação de desfiliação
partidária, de natureza eminentemente declaratória.
Como sabido, a Res.-TSE nº 22.610/2007 previu duas espécies de ação por
infidelidade partidária: a primeira, contida no art. 1º, caput, possui natureza desconstitutiva,
cuja finalidade centra-se na obtenção do mandato então ocupado pelo filiado infiel; a segunda,
prevista no art. 1º, § 3º do mesmo diploma, destina-se àqueles que pretendam se desfiliar ou
que já se desfiliaram, garantindo-lhes unicamente uma declaração de justa causa e a
manutenção de eventual mandato.
Portanto, diante da natureza eminentemente declaratória da ação, o suplente
possui interesse processual, porque precisa da chancela da Justiça Eleitoral no sentido de que
não perderá o mandato caso seja nele investido, revelando-se a necessidade/utilidade da
demanda.
Esse entendimento é compartilhado pelo Procurador-Geral da República
, em sua obra
,
AUGUSTO ARAS
Infidelidade Partidária (LMJ Mundo Jurídico, 2016, p. 505)
nestes termos:
Pode ajuizar a ação de desfilação o suplente ou o vice que migrar, indicando na
causa de pedir, o interesse em obter a declaração de justa causa, tanto para a
hipótese de vacância, convolando a sua expectativa em direito subjetivo, como
também e principalmente, para esclarecer ao eleitorado as circunstâncias de sua
mudança de legenda e, assim, preservar a sua imagem pública.
O interesse jurídico para fins penais tem peculiar tratamento superando os lindes
da jurisdição cível em geral, pois alcança o interesse econômico e moral,
consoante vem decidindo o STF, a exemplo das ações que envolvem verbas do
Sistema Único de Saúde.
O exercício de atividade eleitoral exige boa reputação, imagem e bom nome que
convença o eleitor, capte votos e preserve a fidúcia inerente a todo e qualquer
tipo de mandato, impondo ao filiado, candidato ou eleito o dever permanente de
prestar contas dos seus atos da vida pública e também da vida privada. É
pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que ao homem público
devem ser relativizados certos rigores da crítica que se mantêm nos lindes
devidos.
Num. 7056716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:52:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711520364500000006665542
Número do documento: 20022711520364500000006665542

O legítimo interesse moral do filiado, que não exerce mandato, de justificar a
ação de desfiliação decorre da necessidade de manter-se em nível de igualdade
com os seus concorrentes, internos e externos à agremiação, pois as sucessivas
e imotivadas migrações podem lhe atribuir uma imagem pejorativa de trânsfuga
oportunista, interesseiro, vendilhão do tempo, dentre outros adjetivos nefastos da
vida pública. (Ob. cit. p. 533/534).
O requerente encontra-se na 1ª suplência da coligação formada pelos partidos
PROS-PMB-PMN. Em caso de eventual vacância regular de qualquer dos três mandatários
eleitos da coligação (por licença do mandatário ou falecimento), assumirá o mandato, razão
pela qual possui legítimo interesse em garantir uma declaração de justa causa que o
salvaguarde caso migre do partido.
Veja-se que sua situação é diversa em relação a outros filiados, que podem sair
da agremiação, sem qualquer prejuízo eventual, porque não possuem expectativa legítima de
direito.
O requerente, por sua vez, diante dos resultados eleitorais, encontra-se em uma
posição que não o permite trocar de partido sem uma análise de eventual justa causa, na
medida em que pode, a qualquer momento, assumir mandato em caso de vacância.
Não se desconhece que o Tribunal Superior Eleitoral possui precedente no
sentido de que o suplente não tem interesse no ajuizamento de ação de desfiliação partidária
por ter mera expectativa de direito e não direito subjetivo (Rp nº 1399, rel. Min. Felix Fischer,
). No entanto, com a devida vênia, a peculiaridade
RJTSE, v. 20, t. 1, data 19/02/2009, p. 219
do caso concreto impõe o reconhecimento da legitimidade e do interesse de agir do
requerente, na medida em que sua posição como primeiro suplente lhe garante uma
probabilidade substantiva de assunção do mandato, que merece ser protegida pela ação
declaratória de justa causa.

II.II. MÉRITO
No mérito, a presente ação declaratória está assentada em três causas de pedir:
i) discriminação política e pessoal contra o requerente; ii) mudança substancial do programa
partidário; iii) hipótese de justa causa para desfiliação com manutenção do mandato,
fundamentada no art. 17, § 5º, da Constituição por não superação da cláusula de barreira pelo
PMB.
Com efeito, conforme relatado, trata o presente feito de ação declaratória de justa
causa, fundada no art. 1º, § 3º da Res.-TSE 22.610/2007, que assim dispõe:
Art. 1º O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a
decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária
sem justa causa.
(...)
Num. 7056716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:52:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711520364500000006665542
Número do documento: 20022711520364500000006665542

§ 2º Quando o partido político não formular o pedido dentro de 30 (trinta) dias da
desfiliação, pode fazê-lo, em nome próprio, nos 30 (trinta) subsequentes, quem
tenha interesse jurídico ou o Ministério Público Eleitoral.
§ 3º O mandatário que se desfiliou ou pretenda desfiliar-se pode pedir a
declaração da existência de justa causa, fazendo citar o partido, na forma desta
resolução.
Além disso, cumpre registrar que, a despeito de ter sido devidamente intimado (id.
4721216), o Partido da Mulher Brasileira – PMB quedou-se inerte (id. 4851316).
Dessa forma, diante da ausência de resposta do requerido à ação, impõe a
declaração da revelia, reputando-se verdadeiros os fatos imputados na inicial, como determina
o art. 4º, parágrafo único da Res.-TSE nº 22.610/2007. No entanto, tal declaração não implica,
na procedência da demanda, sendo necessária a subsunção dos fatos às hipóteses
per si,
legais, analisadas a seguir.

II.II.A) DISCRIMINAÇÃO POLÍTICA GRAVE E PESSOAL
No mérito, a primeira tese do requerente funda-se na hipótese de desfiliação por
justa causa, fundada na grave discriminação pessoal, que já possuía previsão no art. 1º, § 1º,
IV da Res.-TSE nº 22.610/2007, alçada ao patamar legal por meio da Lei nº 13.165/2015, ao
introduzir na Lei dos Partidos Políticos o art. 22-A,
:
in verbis
Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem
justa causa, do partido pelo qual foi eleito.
Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária
somente as seguintes hipóteses:
I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;
e
II - grave discriminação política pessoal;
III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que antecede o
prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, majoritária ou
proporcional, ao término do mandato vigente.
Analisando a expressão grave discriminação pessoal, assim assinala, com
propriedade,
:
JOSÉ JAIRO GOMES
O que deve se entender por isso? O que é grave para uns pode não ser para
outros. O padrão de normalidade (assim como o de moralidade) varia entre as
pessoas, no tempo e no espaço; até mesmo o clima e a geografia podem definir
diferentes padrões de comportamento e julgamento e de julgamento. Não se
pode negar o alto grau de subjetivismo subjacente a essa cláusula. De qualquer
sorte, na medida do possível, o órgão judicial não poderá afastar-se de
Num. 7056716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:52:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711520364500000006665542
Número do documento: 20022711520364500000006665542

parâmetros objetivos ao apreciar o conflito que lhe for submetido. O conceito em
foco só poderá ser determinado, isto é, concretizado, à vista do caso prático e de
suas circunstâncias. Nesse contexto, há que se encarecer os princípios da
tolerância e da convivência harmônica, de sorte que meras idiossincrasias não
poderão ser havidas como grave discriminação pessoal. Somente fatos
objetivos, sérios, repudiados severamente pela consciência jurídico-moral
poderão ser assim considerados. (Destaquei).
(in Direito Eleitoral, Del Rey, 2008, p. 81/82)
Com efeito, a expressão estabelece, em primeiro lugar, que há de ser fato grave,
que cause impacto ou repercussão de tal ordem que justifique a mudança de partido, em face
de absoluta falta de compatibilidade entre o eleito e o partido que integra. Não pode ser
qualquer contratempo ou dissabor, nem contrariedade em relação à conjuntura partidária. O
espaço político é plural, tanto na disputa eleitoral quanto no âmbito interno dos diferentes
partidos. É local de debates, divergências, alianças e disputas, consensos e dissensos. Vale
dizer, quando algum eleitor filia-se a determinado partido político, deve saber, de antemão, seu
ideário no cenário local, regional e nacional, bem como dos espaços políticos existentes.
Somente fatos que revelem gravidade podem ser invocados como justa causa para desfiliação.
Além disso, há que ser uma discriminação de ordem pessoal e não uma diretriz
geral do partido, que atinja pessoas indeterminadas. A discriminação deve dirigir-se
diretamente contra certa pessoa, certo membro do partido. Tratando-se de ato (norma ou
orientação) geral, talvez possa a justa causa fundar-se em outro inciso, mas não na
discriminação pessoal. Por fim, o fato grave e pessoal deve se configurar num tratamento
desigual e injusto, distinto do tratamento dado aos demais integrantes do partido.
Por fim, o fato discriminatório deve estar pautado em razões injustificáveis, sem
base jurídica mínima, de maneira a tornar inviável a permanência no partido.
Na espécie, não se vislumbra a aludida discriminação pessoal.
Com efeito, em virtude da ausência de resposta do PMB, o que se reputa
verdadeiro é simplesmente a destituição da
da qual o
COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL
requerente figurava como Presidente, já que, consoante documento de id. 5450116, o órgão
estadual encerrou sua vigência em 10/05/2019, sem anotação de uma nova constituição.
Todavia, a alegação do requerente no sentido de que o partido não tem interesse
em sua permanência no órgão estadual em face da ausência de pagamento de contribuições
não tem qualquer base na prova juntada aos autos. Quanto a esse fundamento, o
financeiras
requerente apenas apresentou na petição inicial (fl. 2 do id. 4132766) uma conversa do
aplicativo
na qual o Tesoureiro do Diretório Nacional,
, solicita
whatsapp
SERGIO BERNARDO
(e não exige) que seja feito o pagamento da contribuição mensal à Nacional, conforme
acordado em reunião:
Num. 7056716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:52:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711520364500000006665542
Número do documento: 20022711520364500000006665542

Vê-se que não há, na referida conversa, qualquer ameaça de destituição da
Comissão Provisória do Paraná em caso de inadimplemento com a Nacional, ou até mesmo a
irresignação do requerente em relação ao pedido para pagamento, mormente porque responde
ao Tesoureiro com um mero “ok”.
Ademais, a eventual discussão sobre a legalidade da cobrança de contribuição
dos filiados configura ato
da agremiação, cujo tema deveria ser discutido
interna corporis
eventualmente pelo requerente contra o requerido na Justiça Comum.
Assim, o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar que a ausência
de renovação da Comissão Provisória ocorreu como retaliação ao não pagamento das
contribuições ao partido.
Da mesma forma, o fato do Diretório Nacional do PMB não ter renovado a
Comissão Provisória sem maiores explicações não implica, à míngua de prova veemente, em
discriminação política pessoal contra o requerente.
Embora comprovada a destituição do órgão estadual do partido, do qual o
requerente atuava na qualidade de Presidente, tal fato, isoladamente, não é apto a configurar
discriminação política e pessoal, porque se trata de faculdade da Direção Nacional, inserida no
contexto de questão administrativa interna a qualquer ente partidário.
Nesse sentido são os precedentes desta Corte Eleitoral:
PETIÇÃO - AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA - RESOLUÇÃO TSE Nº 22.610/07 - ALEGADAS MUDANÇA
SUBSTANCIAL OU DESVIO REITERADO DO PROGRAMA PARTIDÁRIO E
GRAVE DISCRIMINAÇÃO PESSOAL. DISSOLUÇÃO DE COMISSÃO
PROVISÓRIA
MUNICIPAL.
NOVA
DIRETORIA.
EXCLUSÃO
DE
PARTICIPAÇÃO DO FILIADO NAS DECISÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA
Num. 7056716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:52:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711520364500000006665542
Número do documento: 20022711520364500000006665542

JUSTA CAUSA DA DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO
REQUERIDO POR DO INCISO II, DO ART. 373, DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. FALTA DE CONFIGURAÇÃO DA JUSTA CAUSA. PEDIDO
DEDUZIDO NA AÇÃO PROCEDENTE.
1. A ausência de demonstração, nos autos, da justa causa para a desfiliação
partidária, impõe a perda do cargo eletivo, pela ocorrência da infidelidade
partidária.
2. A simples troca de membros em comissão provisória Municipal, sem a
comprovação de grave discriminação pessoal, mudança substancial ou desvio
reiterado do programa partidário, não é suficiente a ensejar a justa causa para a
desfiliação partidária.
3. Ação de perda de cargo eletivo, por infidelidade partidária, julgada
procedente, para decretar a perda do cargo eletivo do Vereador requerido.
(PROCESSO n 42297, ACÓRDÃO n 50631 de 28/03/2016, Rel. LOURIVAL
PEDRO CHEMIM, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 31/03/2016)

PETIÇÃO - REQUERIMENTO DE PERDA DE MANDATO POR INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - PEDIDO PROCEDENTE.
1. O titular de mandato que, sem justa causa, se desfiliar da agremiação que
compôs a coligação pela qual foi eleito, ainda que para ingressar em partido
componente dessa coligação, fica sujeito à perda do mandato.
2. Não configura grave discriminação pessoal a opção do partido de organizar
Comissão Provisória Municipal de forma diversa daquela pretendida pelo
requerido.
3. A divergência entre membros do partido político não enseja justa causa para
desfiliação.
4. Somente fatos objetivos, sérios, repudiados severamente pela consciência
jurídico-moral, que tornem inexigível conduta conforme a fidelidade partidária,
poderão ser considerados como justa causa.
5. Pedido procedente.
(PROCESSO n 97404, ACÓRDÃO n 42392 de 16/05/2012, Rel. MARCELO
MALUCELLI, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 24/05/2012 )
Num. 7056716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:52:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711520364500000006665542
Número do documento: 20022711520364500000006665542

Em igual medida, a falta de distribuição de recursos do FEFC e do Fundo
Partidário aos candidatos e candidatas que participaram das eleições proporcionais no Estado
do Paraná também não demonstra discriminação pessoal do Diretório Nacional contra o
requerente, porquanto cinge-se à estratégia partidária geral adotada naquelas eleições.
Em relação a esse argumento, veja-se o que dispõe a Resolução 003/2018 do
PMB sobre a distribuição do FEFC (id. 4132666):
Art. 3º Os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
serão destinados aos candidatos às eleições proporcionais das 27 (vinte e sete)
unidades da Federação, observando-se o teto de R$ 980.691,10 (novecentos e
oitenta mil reais, seiscentos e noventa e um reais e dez centavos).
Parágrafo Primeiro - A distribuição dos recursos referidos no caput observará a
viabilidade eleitoral das candidaturas, bem como a estratégia política-eleitoral do
Partido, objetivando o crescimento de suas bancadas na Câmara dos Deputados
e nas Casas Legislativas Estaduais e Distrital.
Parágrafo segundo - O teto fixado no caput não se aplica às candidaturas
masculinas.
Art. 4º Para que o candidato tenha acesso aos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) deverá fazer requerimento por escrito ao
órgão partidário nacional, por meio do formulário estabelecido no Anexo I.
No caso, portanto, infere-se que a distribuição do FEFC foi condicionada à análise
da viabilidade eleitoral das candidaturas, bem como à estratégia política-eleitoral do partido,
objetivando o crescimento de suas bancadas na Câmara dos Deputados e nas Casas
Legislativas Estaduais e Distrital. Assim, não se tratou de uma ausência de repasse intencional
contra a pessoa do requerente, mas uma estratégia partidária que não enxergava viabilidade
em alavancar tais candidaturas.
Além disso, não há prova de que o requerente encaminhou ao PMB o
requerimento indicado no art. 4º da Resolução acima citada para ter acesso a recursos do
FEFC.
Com efeito, eventual discriminação pessoal poderia ser comprovada caso
houvesse pedido do requerente e posterior recusa injustificada da agremiação, o que não é o
caso dos autos.

II.II.B) MUDANÇA SUBSTANCIAL DO PROGRAMA PARTIDÁRIO
O requerente aduz, em segundo plano, a justa causa para eventual desfiliação
fundada na mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, como prevê o art.
22-A, I da Lei nº 9.096/1995:
Num. 7056716 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:52:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711520364500000006665542
Número do documento: 20022711520364500000006665542

Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem
justa causa, do partido pelo qual foi eleito.
Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária
somente as seguintes hipóteses:
I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;
(...)
A mudança substancial do programa partidário é assim definida conceituada por
(Ob. cit., p. 505):
AUGUSTO ARAS
Aquela que atinge e subverte a própria natureza ou sistema de ideias em que se
sustenta a agremiação, a exemplo do que ocorreria se o partido cristão
resolvesse defender o ateísmo, corrompendo a ideia-força que constitui sua
razão de existir
Nesse contexto, o requerente afirma que o PMB, em sua última proposta de
alteração estatutária, desviou-se dos ideais democráticos que faziam parte da fundação e
propósito partidário da agremiação. Assevera que inúmeros dispositivos inseridos na alteração
estatutária atentariam contra a democracia, o direito ao voto, a alternância de poder,
modificando-se dos princípios originários da agremiação.
No entanto, como se infere dos próprios documentos trazidos pelo requerente (ids
4132416, 4132466 e 4132516), a pretendida mudança que poderia vulnerar valores
democráticos não foi aprovada pelo TSE que, ao analisar o pedido de alteração estatutária
formulado pelo Partido da Mulher Brasileira – PMB, suprimiu inúmeras disposições em decisão
assim ementada:
RPP Nº 1554-73.2014.6.00.0000REQUERENTE:PARTIDO DA MULHER
BRASILEIRA (PMB) – NACIONAL Em sessão de 4 de abril de 2019, este
Tribunal, por unanimidade, deferiu parcialmente o pedido de alteração estatutária
formulado pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nos termos do voto do
Relator:[...] 43. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de alteração
estatutária formulado pelo Partido da Mulher Brasileira – PMB e determino:(i) a
adequação da redação dos 41, caput, 42, 44, caput, 46 e 47 para: (a) observar o
prazo de validade das comissões provisórias estabelecido pelo art. 39, caput,
da Res.-TSE nº 23.571/2018, bem como a prévia submissão de eventual
pedido de prorrogação do prazo de validade dessas comissões à Justiça
Eleitoral, nos termos do § 1º do art. 39 da mencionada Resolução; e (b) observar
o contraditório e a ampla defesa para a extinção das comissões executivas
provisórias e para a substituição de seus membros; (ii) a adequação dos
parágrafos primeiro e sexto do art. 66 do estatuto,de modo a reduzir a duração
dos mandatos dos integrantes do Conselho Gestor Nacional; (iii) a supressão
das alterações estatutárias relativas aos arts. 11, 72, 73, 74, 75, 76, 80 e 94,
IV, bem como de quaisquer outros dispositivos que façam referência à
contribuição obrigatória de filiados e/ou de filiados eleitos para cargos
Num. 7056716 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:52:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711520364500000006665542
Número do documento: 20022711520364500000006665542

eletivos ou imponham sanções pelo não pagamento da referida contribuição;
(iv) a supressão da alteração estatutária do art. 79, que versa sobre a cobrança
de multa no caso de desfiliação partidária; (v) a adequação do inciso IV do art.
91 do estatuto ao julgamento proferido na ADI nº 5.617, de modo a prever a
reserva, em contas bancárias específicas para este fim, de percentual mínimo de
30% do montante do Fundo Partidário para aplicação nas campanhas de suas
candidatas, incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art.
44 da Lei nº 9.096/1995; e fixar que, havendo percentual mais elevado de
candidaturas femininas, os recursos destinados às suas campanhas sejam
alocados na mesma proporção; (vi) a alteração da redação do art. 94 do
estatuto, de modo a suprimir a exigência de submissão do nome do filiado que
pretenda disputar no pleito ao Conselho Gestor Nacional; e (vii) a adequação do
art. 94, II, para excluir de sua aplicação os filiados eleitos ao cargo de Senador.
44. Por fim, determino que as alterações acima sejam realizadas pelo partido
requerente no prazo de 90 (noventa) dias, na linha do precedente firmado na Pet
nº 115/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, j. em12.09.2017), em que
assinalado prazo para atendimento das diligências. [...]
Destarte, a suposta alteração partidária sequer chegou a se concretizar, pois os
novos dispositivos que poderiam, em tese, gerar afronta aos princípios democráticos foram
suprimidos pelo e. relator, Min.
, adequando as alterações aos
LUIS ROBERTO BARROSO
dispositivos da Lei nº 9.096/1995, Lei nº 9.504/1997 e da própria Constituição Federal.
Logo, considerando que a proposta de alteração estatutária foi devidamente
restringida pelo TSE, adequando-se o partido às determinações daquela Corte Superior, não
há que se falar em desvio do programa partidário.

II.II.C) JUSTA CAUSA EM VIRTUDE DA CLÁUSULA DE BARREIRA. NOVA
HIPÓTESE TRAZIDA PELO ART. 17, § 5º DA CONSTITUIÇÃO.
Em sua terceira tese, o requerente sustenta que foi eleito
ao
primeiro suplente
cargo de deputado estadual no último pleito pelo PMB, compondo a Coligação Firme e Forte
Unidos pelo Paraná (PROS-PMB-PMN), sagrando-se o quarto candidato melhor votado dentro
, a saber:
da coligação, que elegeu 3 (três) Deputados Estaduais
HOMERO MARCHESE
(PROS),
(PROS),
(PMN) e a seguir o requerente,
SOLDADO FRUET
DR. BATISTA
ALISSON
(PMB) (id. 4132316). No entanto, a agremiação não logrou êxito em eleger
WANDSCHEER
parlamentar à Câmara Federal, deixando, assim, de superar a cláusula de barreira prevista no
art. 17, § 3º da Constituição, o que lhe autorizaria a desfiliar-se do partido sem prejuízo em
caso de eventual assunção do mandato.
Trata-se da inovação legislativa instituída pela EC nº 97/2017 no art. 17, § 3º, da
Constituição, que criou a
, com o estabelecimento de critérios para o
cláusula de desempenho
acesso gratuito ao rádio e à televisão, bem como à divisão de recursos do fundo partidário:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo,
Num. 7056716 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:52:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711520364500000006665542
Número do documento: 20022711520364500000006665542

os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes
preceitos:
(...)
§ 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao
rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente:
I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três
por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades
da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em
cada uma delas; ou
II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo
menos um terço das unidades da Federação.
Além disso, a emenda constitucional também trouxe uma nova hipótese de justa
causa para desfiliação partidária para os candidatos eleitos aos cargos proporcionais que
integram partidos que não atingiram a referida cláusula de desempenho. A exceção está
contida no art. 17, § 5º da Constituição,
:
in verbis
§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste
artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a
outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para
fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao
tempo de rádio e de televisão.
No caso concreto, a
opinou pela não
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
subsunção da situação dos autos ao dispositivo constitucional, porque o autor da demanda não
foi eleito ao cargo de deputado estadual e tampouco possui mandato para assegurar (id.
4926466).
De outra sorte, o requerente afirma que a prerrogativa do art. 17, § 5º cabe tanto
ao eleito titular ou suplente, não podendo o intérprete restringir o dispositivo constitucional.
A despeito da nova redação do art. 17, § 5º da Constituição trazer a locução
“eleito”, a figura dos suplentes também se insere na exceção constitucional, na medida em que
esses compõem a lista dos mais votados pela coligação, recebendo o diploma e assumindo o
mandato em caso de eventual vacância.
Com efeito, uma análise teleológica da norma em questão corrobora essa
conclusão. Veja-se o que previa o Projeto de Emenda Constitucional nº 282/2016 em sua
redação inicial:
Art. 1º A Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 17. (...)
Num. 7056716 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:52:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711520364500000006665542
Número do documento: 20022711520364500000006665542

§ 5º O detentor de mandato eletivo ou o
, inclusive o detentor de cargo
suplente
de Vice-Presidente, de Vice-Governador ou de Vice-Prefeito, que se desfiliar do
partido político pelo qual foi eleito perderá o mandato ou a suplência, salvo na
ou nos casos de mudança substancial ou desvio reiterado do
hipótese do § 6º
programa partidário ou de grave discriminação política pessoal.
§ 6º Ao eleito por partido sem direito a funcionamento parlamentar é
assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro
partido que tenha direito a funcionamento parlamentar, não sendo
essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo
partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão.”
Inclusive, nas discussões para a votação da PEC nº 282/2016, que deu origem à
EC nº 97/2017, no tópico relativo à mudança sobre regras de fidelidade partidária, o Relator,
Deputado
, assim referiu:
BETINHO GOMES
Parece-nos correta a inserção de princípios de fidelidade partidária no texto da
Constituição Federal, que passará a prever, expressamente, a perda do
mandato,
, nos casos de desfiliação do
inclusive a condição de suplente
partido pelo qual foi eleito. A medida também se aplicará a mandatários de
cargos eletivos majoritários.
Da mesma forma, os Deputados
e
resumiram
CHICO ALENCAR
IVAN VALENTE
a alteração na parte que interessa nestes termos:
D) Acrescentar o parágrafo 5º ao art. 17 para dispor sobre a fidelidade partidária,
para determinar a perda do mandato aos detentores de mandato eletivo,
, inclusive Vice-Presidente, Vice--Governador e Vice-Prefeito, que se
suplentes
desfiliarem dos partidos pelos quais foram eleitos, salvo nos casos de mudança
substancial ou desvio reiterado do programa partidário, grave discriminação
política pessoal ou na hipótese
E) Acrescentar o
).
prevista no § 6º (abaixo
parágrafo 6º ao art. 17 para assegurar o mandato aos eleitos por partidos sem
direito à funcionamento parlamentar e facultar sua filiação a outro partido que
tenha direito a funcionamento parlamentar, sem que essa mudança incorra na
perda do mandato prevista no parágrafo anterior. Essa nova filiação, todavia,
não será considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e
de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão.
Destarte, embora não tenham sido aprovadas todas as regras de fidelidade
partidária discutidas no projeto de emenda à Constituição, fica patente, pelos debates, que a
intenção do legislador foi consagrar a fidelidade partidária a todos aqueles que possuem
mandato ou tenham a expectativa de assumir o mandato, razão pela qual a exceção contida
em relação à fidelidade partidária, prevista no § 5º do mesmo art. 17 da Constituição, também
deve ser extensível aos suplentes.
Em
consulta
à
Portaria
TSE
nº
49/2019
(
),
http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/prt/2019/portaria-no-48-de-25-de-janeiro-de-2019
Num. 7056716 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:52:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711520364500000006665542
Número do documento: 20022711520364500000006665542

vê-se que, de fato, o PMB não obteve a votação mínima para atingir a cláusula de
desempenho, restando, desse modo, preenchida a premissa para eventual migração.

III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por julgar
a ação declaratória, para reconhecer a justa
procedente
causa do requerente
para desfiliar-se do PMB, fundada no art. 17, §
ALISSON WANDSCHEER
5º da Constituição Federal, garantindo sua desfiliação e eventual direito à nova filiação em
partido político que tenha superado a cláusula de desempenho, sem risco de perda de eventual
mandato.
Curitiba, 20 de fevereiro de 2020.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – Relator

EXTRATO DA ATA
PETIÇÃO Nº 0600946-06.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS
TAVARNARO - REQUERENTE: ALISSON ANTHONY WANDSCHEER - Advogados do(a)
REQUERENTE: MARCELO NUNES MACHADO - PR70673, MAURICIO VITOR LEONE DE
SOUZA - PR3272300A - REQUERIDO: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB - Advogado
do(a) REQUERIDO:

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 20.02.2020.
Num. 7056716 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 27/02/2020 11:52:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20022711520364500000006665542
Número do documento: 20022711520364500000006665542